Tribunal: TJSP
Processo: 0009331-25.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido do sentenciado de retificação do cálculo de pena. Pleito de que seja considerado como pena cumprida o período em que permaneceu preso preventivamente. Impossibilidade. Sentenciado que, durante o período de prisão preventiva, cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto, cujo processo de execução não foi

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido do sentenciado de retificação do cálculo de pena. Pleito de que seja considerado como pena cumprida o período em que permaneceu preso preventivamente. Impossibilidade. Sentenciado que, durante o período de prisão preventiva, cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto, cujo processo de execução não foi interrompido ou suspenso. Lapso temporal já considerado como cumprimento de pena diversa. Recurso desprovido.